Tribunal: TJDFT
Processo: 0729192-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a questão debatida pelos recorrentes foi devidamente apreciada pelo colegiado, que entendeu pela manutenção da sentença de improcedência. Evidenciados, de modo claro e fundamentado, os motivos expressos no acórdão embargado para negar provimento à apelação interposta pelos embargantes, concluo que as questões debatidas foram apreciadas e resolvidas completamente à luz do entendimento deste tribunal de justiça e foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15).
3. Constatado o verdadeiro desejo da parte de obter, via embargos de declaração, a reapreciação da matéria julgada, há que se concluir pela rejeição da pretensão, pois que não se ajusta ao rito estreito do recurso integrativo, sob pena de implicar novo julgamento da causa, especialmente quando os argumentos desenvolvidos no recurso não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma.
4. Diante da ausência de hipótese excepcionalíssima, bem ainda de qualquer eiva capaz de viciar o acórdão, rejeita-se a pretensão de atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.